Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-66.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015072-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), KELY VANESSA SILVA CORREA - CPF: 009.818.671-03 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015072-66.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KELY VANESSA SILVA CORREA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTOS DE ALUGUEIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - N
ão obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência da entrega do imóvel contratado, tal argumento não parece refletir a verdade dos autos, ou melhor, não traduz
a necessidade de medida urgente, que reclame o deferimento do efeito ativo.

III -
É salutar que o deferimento da tutela de urgência em casos como o ora verificado, seja precedido do devido contraditório para que seja refutada qualquer hipótese de descumprimento de obrigação por parte do adquirente do bem, ou de justificativa plausível acerca dos reais motivos para o atraso da entrega da obra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015072-66.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KELY VANESSA SILVA CORREA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
KELY VANESSA SILVA CORREA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucro Cessante nº 1012305-49.2019.811.0002, ajuizada em face de
LUMEN S. A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a suportar as despesas de aluguel no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) até a entrega do imóvel.

Para tanto, narra o agravante que adquiriu um imóvel em 10.03.2016, por meio de financiamento bancário junto a Caixa Econômica Federal, o qual deveria ter sido entregue pela agravada no dia 28.08.2017, o que não ocorreu.

Aduz que, em razão do atraso na entrega do imóvel, se viu obrigada a alugar um apartamento, enquanto também permaneceu pagando taxa de obra devido ao descumprimento da data aprazada para entrega do bem.

Pugna pela reforma da decisão para compelir a agravada, a efetuar a o pagamento mensal de alugueis, no valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015072-66.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno
do indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a suportar as despesas de aluguel no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) até a entrega do imóvel.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

É que, não obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência da entrega do imóvel contratado, tal argumento não parece refletir a verdade dos autos, ou melhor, não traduz
a necessidade de medida urgente, que reclame o deferimento do efeito ativo.

Segundo consta dos autos, o imóvel, objeto da lide, deveria ter sido entregue no dia 28.08.2017, sem que a parte desde aquela data tivesse intentando qualquer medida para buscar receber auxílio a título de aluguéis.

Além disso, é salutar que o deferimento da tutela de urgência em casos como o ora verificado, seja precedido do devido contraditório para que seja refutada qualquer hipótese de descumprimento de obrigação por parte do adquirente do bem, ou de justificativa plausível acerca dos reais motivos para o atraso da entrega da obra.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - COMPRA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PAGAMENTO DE ALUGUEL ATÉ EFETIVA ENTREGA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO

- Não demonstrados os requisitos cumulativos gravados no art. 300, CPC, quais sejam, a verossimilhança do direito deduzido e a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação ou de risco para o resultado útil do processo, resta incabível o deferimento da tutela antecipada de urgência.

-
O pagamento de aluguel pela construtora que, em tese, se encontra em atraso quanto à entrega da obra, não pode ser deferido em caráter liminar, se não há prova nos autos capazes de demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.038833-2/002, Relator (a): Des. (a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/0019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020